Tribunal: STF
Processo: ARE 1112593
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. DEVOLUÇÃO MEDIANTE ENTREGA DE AÇÕES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II - A análise da forma de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, mediante a entrega de ações, com base em seu valor patrimonial, tendo em vista que ele seria inferior ao valor de mercado, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de origem, assim como dos fatos e provas nos quais ele se baseou. O recurso extraordinário, portanto, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.